Tribunal: STJ
Processo: 2193754-72.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1872361 - SP(2021/0102671-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PRO FUTEBOL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
PAOLA SINGER JANSSEN - SP457529
CARLOS EDUARDO AMBIEL - SP156645
EMBARGADO
: COMERCIAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: NELSON LACERDA DA SILVA - SP266740
INTERES.
: PAULO AFONSO DE BRITTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES COSTA
ADVOGADO
: FILIPE SOUZA RINO - SP329068
INTERES.
: FABIO FERREIRA NETTO
ADVOGADO
: LEONARDO FONSECA NETTO - RJ145208
INTERES.
: ELIONAR NASCIMENTO RIBEIRO
INTERES.
: LIVIA MARA CABRAL VIDAL
ADVOGADO
: DANIEL RICHARD DE OLIVEIRA - SP255097
INTERES.
: EVERTON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MIGUEL DAVID ISAAC NETO - SP135864
INTERES.
: NILO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: LINDBERG MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: EVALDO AUGUSTO KOCK JUNIOR - SP096763
INTERES.
: CARLOS CASSIANO BODINI
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: MARCELO APARECIDO TOSCANO
ADVOGADO
: DYEGO KARLO TAVARES - PR039648
INTERES.
: MIGUEL CHEDIACH SALERMO
ADVOGADO
: ANDRÉ RENATO JERONIMO - SP185159
INTERES.
: DOUGLAS SIQUEIRA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE CHICHITOSTE
ADVOGADO
: GUSTAVO LORENCETE DE OLIVEIRA - SP190661
INTERES.
: NELSON LACERDA DA SILVA
INTERES.
: LACERDA SPORTS S.A
INTERES.
: ABAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Documento eletrônico VDA55092997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd5f6b1b-11d5-41cb-b070-2b3a7d52f11e

INTERES.
: CHAVE DE OURO MUDANCAS LTDA
INTERES.
: FESTSUL PROMOTORA DE EVENTOS LTDA
INTERES.
: SANO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: SANO TUBO DESENTUPIDORA LTDA
INTERES.
: LACERDA E LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE FERNANDO XAVIER DE CASTRO
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: LESLIE DIGNER
INTERES.
: CLAUDIA CONCEICAO MEDEIROS VILAGRAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MARCELO NEVES NICOLETI
ADVOGADA
: POLIANA BEORDO NICOLETI - SP295240
INTERES.
: LIVIA COPPEDE
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: RICARDO RENATO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: JOAO MARCELO DA SILVA
INTERES.
: JULIANA IZILDINHA DE LIMA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANGELICA PATRICIA RAMOS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: EDUARDO LUIZ DALLAGNOL
INTERES.
: EVERTON PIMENTA PASCOALINO
ADVOGADO
: NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA - SP076281D
INTERES.
: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: TANIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUSTO ALEXANDRE MACHADO DE CASTRO - SP266132
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: MIGUEL RODRIGUES DE CARVALHO NETO
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: VALQUÍRIA SALOTTI - SP140815
INTERES.
: MARCELO VIEIRA DAS NEVES
INTERES.
: ROBSON ANDRE FRACASSO
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA
INTERES.
: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
Documento eletrônico VDA55092997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd5f6b1b-11d5-41cb-b070-2b3a7d52f11e

INTERES.
: LEONARDO AUGUSTO GOMES ARO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: ADAO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
INTERES.
: ANACLEIA BREDA DE SOUZA
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: BEATRIZ CABRAL BORGES TIENGO
ADVOGADA
: ELISA BARACCHINI CURY - SP161326
INTERES.
: RODRIGO MARINELI MOREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SONIA APARECIDA MARQUES FELIX
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SALVANDIR DE BARROS
ADVOGADO
: RODRIGO EUGENIO ZANIRATO - SP139921
INTERES.
: ADILSON DE CASTRO MUTAFCI
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: ELIOMAR NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO
: SILVIO HENRIQUE MARIOTTO BARBOZA - SP278441
INTERES.
: RAFAEL ALVES LOMAS
INTERES.
: WILIAN SIMOES
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: EDER CARLOS RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANTONIO CESAR DE ASSIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA.
CONCURSO
DE
CREDORES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO E ORDEM DE
PREFERÊNCIA. ARTS. 792, § 1o, E 908 DO CPC. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em disputa sobre anterioridade de penhoras
trabalhistas, concurso de credores e alegada fraude à execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por erro material na
Documento eletrônico VDA55092997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd5f6b1b-11d5-41cb-b070-2b3a7d52f11e

cronologia das penhoras; (ii) há omissão sobre a aplicação dos arts.
792, § 1o, e 908 do CPC; (iii) há omissão e erro material no não
conhecimento da divergência jurisprudencial.
3. Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta
as teses e afasta as pretensões por exigirem reexame de fatos e
provas, especialmente sobre a cronologia das penhoras e
a titularidade dos créditos, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação de fraude à execução e de preferência na ordem de
créditos está intrinsecamente vinculada às premissas fáticas fixadas
na origem, insuscetíveis de revisão em recurso especial; por
consequência, também não se conhece do dissídio quando a
similitude fática depende de revolvimento probatório e não houve
cotejo analítico adequado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55092997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: dd5f6b1b-11d5-41cb-b070-2b3a7d52f11e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1872361 - SP(2021/0102671-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: PRO FUTEBOL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
PAOLA SINGER JANSSEN - SP457529
CARLOS EDUARDO AMBIEL - SP156645
EMBARGADO
: COMERCIAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: NELSON LACERDA DA SILVA - SP266740
INTERES.
: PAULO AFONSO DE BRITTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES COSTA
ADVOGADO
: FILIPE SOUZA RINO - SP329068
INTERES.
: FABIO FERREIRA NETTO
ADVOGADO
: LEONARDO FONSECA NETTO - RJ145208
INTERES.
: ELIONAR NASCIMENTO RIBEIRO
INTERES.
: LIVIA MARA CABRAL VIDAL
ADVOGADO
: DANIEL RICHARD DE OLIVEIRA - SP255097
INTERES.
: EVERTON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MIGUEL DAVID ISAAC NETO - SP135864
INTERES.
: NILO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: LINDBERG MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: EVALDO AUGUSTO KOCK JUNIOR - SP096763
INTERES.
: CARLOS CASSIANO BODINI
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: MARCELO APARECIDO TOSCANO
ADVOGADO
: DYEGO KARLO TAVARES - PR039648
INTERES.
: MIGUEL CHEDIACH SALERMO
ADVOGADO
: ANDRÉ RENATO JERONIMO - SP185159
INTERES.
: DOUGLAS SIQUEIRA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE CHICHITOSTE
ADVOGADO
: GUSTAVO LORENCETE DE OLIVEIRA - SP190661
INTERES.
: NELSON LACERDA DA SILVA
INTERES.
: LACERDA SPORTS S.A
INTERES.
: ABAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

INTERES.
: CHAVE DE OURO MUDANCAS LTDA
INTERES.
: FESTSUL PROMOTORA DE EVENTOS LTDA
INTERES.
: SANO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: SANO TUBO DESENTUPIDORA LTDA
INTERES.
: LACERDA E LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE FERNANDO XAVIER DE CASTRO
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: LESLIE DIGNER
INTERES.
: CLAUDIA CONCEICAO MEDEIROS VILAGRAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MARCELO NEVES NICOLETI
ADVOGADA
: POLIANA BEORDO NICOLETI - SP295240
INTERES.
: LIVIA COPPEDE
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: RICARDO RENATO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: JOAO MARCELO DA SILVA
INTERES.
: JULIANA IZILDINHA DE LIMA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANGELICA PATRICIA RAMOS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: EDUARDO LUIZ DALLAGNOL
INTERES.
: EVERTON PIMENTA PASCOALINO
ADVOGADO
: NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA - SP076281D
INTERES.
: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: TANIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUSTO ALEXANDRE MACHADO DE CASTRO - SP266132
INTERES.
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: MIGUEL RODRIGUES DE CARVALHO NETO
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: VALQUÍRIA SALOTTI - SP140815
INTERES.
: MARCELO VIEIRA DAS NEVES
INTERES.
: ROBSON ANDRE FRACASSO
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA
INTERES.
: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

INTERES.
: LEONARDO AUGUSTO GOMES ARO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: ADAO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
INTERES.
: ANACLEIA BREDA DE SOUZA
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: BEATRIZ CABRAL BORGES TIENGO
ADVOGADA
: ELISA BARACCHINI CURY - SP161326
INTERES.
: RODRIGO MARINELI MOREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SONIA APARECIDA MARQUES FELIX
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SALVANDIR DE BARROS
ADVOGADO
: RODRIGO EUGENIO ZANIRATO - SP139921
INTERES.
: ADILSON DE CASTRO MUTAFCI
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: ELIOMAR NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO
: SILVIO HENRIQUE MARIOTTO BARBOZA - SP278441
INTERES.
: RAFAEL ALVES LOMAS
INTERES.
: WILIAN SIMOES
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: EDER CARLOS RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANTONIO CESAR DE ASSIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA.
CONCURSO
DE
CREDORES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 11, 489, § 1o, E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO E ORDEM DE
PREFERÊNCIA. ARTS. 792, § 1o, E 908 DO CPC. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu do
agravo, conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, em disputa sobre anterioridade de penhoras
trabalhistas, concurso de credores e alegada fraude à execução.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há omissão por erro material na
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

cronologia das penhoras; (ii) há omissão sobre a aplicação dos arts.
792, § 1o, e 908 do CPC; (iii) há omissão e erro material no não
conhecimento da divergência jurisprudencial.
3. Não se configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta
as teses e afasta as pretensões por exigirem reexame de fatos e
provas, especialmente sobre a cronologia das penhoras e
a titularidade dos créditos, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
4. A alegação de fraude à execução e de preferência na ordem de
créditos está intrinsecamente vinculada às premissas fáticas fixadas
na origem, insuscetíveis de revisão em recurso especial; por
consequência, também não se conhece do dissídio quando a
similitude fática depende de revolvimento probatório e não houve
cotejo analítico adequado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PRO FUTEBOL
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. (PRO FUTEBOL) contra acórdão desta
Terceira Turma, que decidiu pelo conhecimento do seu agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONCURSO DE
CREDORES. ANTERIORIDADE DE PENHORAS TRABALHISTAS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489, §1o, E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 792, §1o, E 908 DO CPC.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO.
AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por contra
decisão que não admitiu recurso especial em cumprimento de
sentença, no qual se discute a anterioridade de penhoras trabalhistas
e a configuração de concurso de credores, em detrimento da alegação
de fraude à execução e preferência de penhora pela recorrente.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do Tribunal de origem, em afronta aos arts.
11, 489, § 1o, e 1.022 do CPC; (ii) ocorreu violação dos arts. 792, § 1o,
(e 908 do CPC, quanto à anterioridade das penhoras trabalhistas e à
ineficácia da cessão de crédito declarada em fraude à execução; e (iii)
foi demonstrada divergência jurisprudencial apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, ainda que contrária à pretensão da parte, sendo
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos apresentados.
4. A anterioridade das penhoras trabalhistas, formalizadas antes da
constrição requerida pela recorrente, e a configuração de concurso de
credores foram reconhecidas com base nos elementos fático-
probatórios dos autos, sendo inviável sua reanálise em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
5. A ausência de cotejo analítico e de demonstração da similitude
fático-jurídica
entre
os
acórdãos
confrontados
inviabiliza
o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. (e-STJ, fls.
)
519/520

Nas razões dos presentes aclaratórios, PRO FUTEBOL apontou
omissão
(1)
quanto ao erro material na cronologia das ordens de penhora;
omissão quanto ao
(2)
exame de teses de direito fundadas na violação dos arts. 792, § 1o, e 908 do CPC; (3)
omissão e erro material por falta de conhecimento da divergência jurisprudencial (e-
STJ, fls.
).
540/550
Não houve apresentação de resposta pelo COMERCIAL FUTEBOL CLUBE,
conforme certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl. 556).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PRO FUTEBOL contra
acórdão desta Turma, que conheceu do seu agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, no mérito, negar-lhe provimento.
A controvérsia submetida a este Colegiado por meio dos presentes
embargos de declaração exige a reafirmação dos contornos estritos dessa espécie
recursal, cuja natureza é eminentemente integrativa e não substitutiva.
A análise das razões recursais em confronto com o teor do julgado
embargado revela a inexistência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, pressupostos indispensáveis para a aplicação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, ficando evidente que a pretensão da PRO FUTEBOL volta-se,
exclusivamente, à reforma do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, intento
incabível nesta via processual.
Ao suscitar a ocorrência de erro material e omissão sobre a cronologia das
constrições judiciais, sustentando a anterioridade de sua penhora cível sobre as
penhoras trabalhistas, a PRO FUTEBOL ignora a fundamentação expressa contida no
acórdão embargado que delimitou a cognição possível nesta instância extraordinária.
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

O acórdão proferido por esta Corte Superior foi taxativo ao consignar que a
revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
que atestou a anterioridade das penhoras trabalhistas com base nos ofícios e datas
constantes dos autos, inevitavelmente, o reexame do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Não houve, portanto, descuido desta Corte Superior sobre a data alegada de
mas sim o reconhecimento de um óbice processual intransponível que
20/6/2018,
impede o Superior Tribunal de Justiça de atuar como terceira instância revisora de
fatos para alterar a conclusão cronológica firmada pelo Tribunal bandeirante.
Confira-se o trecho respectivo:
Conforme trechos da decisão da apelação e dos embargos opostos
por PRO FUTEBOL, já transcritos no tópico anterior, constata-se que
tais alegações foram analisadas pelo Tribunal de origem, que, com
base nos elementos e provas constantes dos autos, reconheceu a
existência de penhoras trabalhistas formalizadas anteriormente à
constrição requerida pela parte recorrente, bem como a configuração
de concurso de credores.
O acórdão também consignou que o reconhecimento de fraude à
execução foi considerado inócuo para fins de modificação da ordem
de preferência estabelecida, diante da cronologia das penhoras já
consolidadas.
As demais alegações foram igualmente examinadas e afastadas, à luz
da documentação constante dos autos e da interpretação conferida
pela instância ordinária ao conjunto fático-jurídico da demanda.
Nos embargos de declaração, a matéria foi novamente enfrentada,
sem reconhecimento de vícios nos moldes do
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se verifica, no caso concreto, ofensa aos dispositivos
legais invocados.
Cumpre assinalar que o papel do Superior Tribunal de Justiça, na via
do recurso especial, não é o de reavaliar o mérito da decisão em cada
situação concreta, mas sim o de uniformizar a interpretação da lei
federal em tese, assegurando sua aplicação uniforme em todo o
território nacional.
Assim, somente se a interpretação conferida pelo acórdão recorrido
destoasse da orientação já consolidada por esta Corte é que se
admitiria o conhecimento do recurso especial por violação à lei federal,
hipótese que não se verifica no contexto destes autos.
Por fim, cumpre observar que a pretensão recursal demandaria reabrir
a instrução probatória, seja para rediscutir a cronologia dos bloqueios,
seja para reavaliar a titularidade dos créditos ou redefinir os efeitos da
decisão que declarou a fraude.
Trata-se de revolvimento fático-probatório incompatível com a via
estreita do recurso especial, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
(e-STJ,
).
fls.526/527

Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

Da mesma forma, não se sustenta a alegação de omissão sobre a aplicação
dos arts. 792, § 1o, e 908 do CPC, referentes aos efeitos da fraude à execução e ao
concurso de credores.
Conforme trecho transcrito acima, o acórdão embargado enfrentou a tese
jurídica, concluindo, todavia, que a pretensão de modificar a ordem de preferência dos
créditos e a eficácia da cessão declarada em fraude estava intrinsecamente ligada aos
elementos fáticos apurados na origem, notadamente a titularidade dos créditos e a
sequência dos bloqueios.
Ao assentar que a reavaliação dessas circunstâncias esbarraria no óbice da
Súmula n. 7 do STJ, o acórdão entregou a prestação jurisdicional de forma completa,
ainda que a fundamentação adotada, a impossibilidade de revisão fática, divirja da tese
de puro direito defendida pela parte.
Igualmente improcedente é a assertiva de omissão sobre a análise da
divergência jurisprudencial.
O acórdão foi claro ao estabelecer que, independentemente da realização
formal do cotejo analítico, a incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a questão de
fundo constitui impedimento autônomo e suficiente para inviabilizar o conhecimento do
recurso pela alínea do permissivo constitucional.
c
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se pode
conhecer do dissídio quando a análise da similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas depende da reanálise de provas, o que foi expressamente registrado no
julgado:
(...) a pretensão recursal demandaria reexame de fatos e provas para
a aferição da cronologia das penhoras e da eficácia da cessão de
crédito. Tal providência esbarra na Súmula n. 7 do STJ, por envolver
reexame do conjunto fático-probatório. (e-STJ, fl. 530).

Ressalte-se, por oportuno, que a omissão apta a ensejar os embargos de
declaração configura-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese
jurídica ou fato relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada, e não
quando decide a causa de forma diversa da pretendida pela parte.
O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de
rediscutir a justiça da decisão, buscando afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
para impor a prevalência da tese da recorrente, desbordam das hipóteses de
cabimento dos aclaratórios e evidenciam o caráter infringente da postulação.
Nessas condições,
os embargos de declaração de PRO
REJEITO
FUTEBOL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

Por oportuno, previno o embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração com intuito manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:35
Código de Controle do Documento: f8fdd33c-ab61-4212-bb03-7e0ab6d662be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.872.361 / SP
Número Registro: 2021/0102671-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
21937547220208260000 31512013 3151201340074978020138260506 40074978020138260506
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRO FUTEBOL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
ADVOGADOS : ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
CARLOS EDUARDO AMBIEL - SP156645
ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
PAOLA SINGER JANSSEN - SP457529
AGRAVADO
: COMERCIAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: NELSON LACERDA DA SILVA - SP266740
INTERES.
: PAULO AFONSO DE BRITTO
ADVOGADOS : ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES COSTA
ADVOGADO
: FILIPE SOUZA RINO - SP329068
INTERES.
: FABIO FERREIRA NETTO
ADVOGADO
: LEONARDO FONSECA NETTO - RJ145208
INTERES.
: ELIONAR NASCIMENTO RIBEIRO
INTERES.
: LIVIA MARA CABRAL VIDAL
ADVOGADO
: DANIEL RICHARD DE OLIVEIRA - SP255097
INTERES.
: EVERTON ANTONIO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d

ADVOGADO
: MIGUEL DAVID ISAAC NETO - SP135864
INTERES.
: NILO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: LINDBERG MOTA DA SILVA
ADVOGADO
: EVALDO AUGUSTO KOCK JUNIOR - SP096763
INTERES.
: CARLOS CASSIANO BODINI
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: MARCELO APARECIDO TOSCANO
ADVOGADO
: DYEGO KARLO TAVARES - PR039648
INTERES.
: MIGUEL CHEDIACH SALERMO
ADVOGADO
: ANDRÉ RENATO JERONIMO - SP185159
INTERES.
: DOUGLAS SIQUEIRA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE CHICHITOSTE
ADVOGADO
: GUSTAVO LORENCETE DE OLIVEIRA - SP190661
INTERES.
: NELSON LACERDA DA SILVA
INTERES.
: LACERDA SPORTS S.A
INTERES.
: ABAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERES.
: CHAVE DE OURO MUDANCAS LTDA
INTERES.
: FESTSUL PROMOTORA DE EVENTOS LTDA
INTERES.
: SANO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: SANO TUBO DESENTUPIDORA LTDA
INTERES.
: LACERDA E LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE FERNANDO XAVIER DE CASTRO
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: LESLIE DIGNER
INTERES.
: CLAUDIA CONCEICAO MEDEIROS VILAGRAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MARCELO NEVES NICOLETI
ADVOGADA
: POLIANA BEORDO NICOLETI - SP295240
INTERES.
: LIVIA COPPEDE
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: RICARDO RENATO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: JOAO MARCELO DA SILVA
INTERES.
: JULIANA IZILDINHA DE LIMA
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d

ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANGELICA PATRICIA RAMOS
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: EDUARDO LUIZ DALLAGNOL
INTERES.
: EVERTON PIMENTA PASCOALINO
ADVOGADO
: NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA - SP076281D
INTERES.
: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: TANIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUSTO ALEXANDRE MACHADO DE CASTRO - SP266132
INTERES.
: MIGUEL RODRIGUES DE CARVALHO NETO
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: VALQUÍRIA SALOTTI - SP140815
INTERES.
: MARCELO VIEIRA DAS NEVES
INTERES.
: ROBSON ANDRE FRACASSO
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA
INTERES.
: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: LEONARDO AUGUSTO GOMES ARO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: ADAO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
INTERES.
: ANACLEIA BREDA DE SOUZA
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: BEATRIZ CABRAL BORGES TIENGO
ADVOGADA
: ELISA BARACCHINI CURY - SP161326
INTERES.
: RODRIGO MARINELI MOREIRA
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SONIA APARECIDA MARQUES FELIX
ADVOGADOS : CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SALVANDIR DE BARROS
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d

ADVOGADO
: RODRIGO EUGENIO ZANIRATO - SP139921
INTERES.
: ADILSON DE CASTRO MUTAFCI
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: ELIOMAR NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO
: SILVIO HENRIQUE MARIOTTO BARBOZA - SP278441
INTERES.
: RAFAEL ALVES LOMAS
INTERES.
: WILIAN SIMOES
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: EDER CARLOS RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANTONIO CESAR DE ASSIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PRO FUTEBOL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA.
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
ALOISIO COSTA JUNIOR - SP300935
PAOLA SINGER JANSSEN - SP457529
CARLOS EDUARDO AMBIEL - SP156645
EMBARGADO : COMERCIAL FUTEBOL CLUBE
ADVOGADO
: NELSON LACERDA DA SILVA - SP266740
INTERES.
: PAULO AFONSO DE BRITTO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: LEANDRO GONCALVES COSTA
ADVOGADO
: FILIPE SOUZA RINO - SP329068
INTERES.
: FABIO FERREIRA NETTO
ADVOGADO
: LEONARDO FONSECA NETTO - RJ145208
INTERES.
: ELIONAR NASCIMENTO RIBEIRO
INTERES.
: LIVIA MARA CABRAL VIDAL
ADVOGADO
: DANIEL RICHARD DE OLIVEIRA - SP255097
INTERES.
: EVERTON ANTONIO DA SILVA
ADVOGADO
: MIGUEL DAVID ISAAC NETO - SP135864
INTERES.
: NILO APARECIDO DA SILVA
INTERES.
: LINDBERG MOTA DA SILVA
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d

ADVOGADO
: EVALDO AUGUSTO KOCK JUNIOR - SP096763
INTERES.
: CARLOS CASSIANO BODINI
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: MARCELO APARECIDO TOSCANO
ADVOGADO
: DYEGO KARLO TAVARES - PR039648
INTERES.
: MIGUEL CHEDIACH SALERMO
ADVOGADO
: ANDRÉ RENATO JERONIMO - SP185159
INTERES.
: DOUGLAS SIQUEIRA
INTERES.
: LUCIANO PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE CHICHITOSTE
ADVOGADO
: GUSTAVO LORENCETE DE OLIVEIRA - SP190661
INTERES.
: NELSON LACERDA DA SILVA
INTERES.
: LACERDA SPORTS S.A
INTERES.
: ABAC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERES.
: CHAVE DE OURO MUDANCAS LTDA
INTERES.
: FESTSUL PROMOTORA DE EVENTOS LTDA
INTERES.
: SANO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
INTERES.
: SANO TUBO DESENTUPIDORA LTDA
INTERES.
: LACERDA E LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: JOSE FERNANDO XAVIER DE CASTRO
ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: LESLIE DIGNER
INTERES.
: CLAUDIA CONCEICAO MEDEIROS VILAGRAN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MARCELO NEVES NICOLETI
ADVOGADA
: POLIANA BEORDO NICOLETI - SP295240
INTERES.
: LIVIA COPPEDE
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: RICARDO RENATO DA CONCEICAO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: JOAO MARCELO DA SILVA
INTERES.
: JULIANA IZILDINHA DE LIMA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANGELICA PATRICIA RAMOS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d

RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: EDUARDO LUIZ DALLAGNOL
INTERES.
: EVERTON PIMENTA PASCOALINO
ADVOGADO
: NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA - SP076281D
INTERES.
: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: JOSE FERNANDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: TANIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO
: FAUSTO ALEXANDRE MACHADO DE CASTRO - SP266132
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: MIGUEL RODRIGUES DE CARVALHO NETO
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: VALQUÍRIA SALOTTI - SP140815
INTERES.
: MARCELO VIEIRA DAS NEVES
INTERES.
: ROBSON ANDRE FRACASSO
INTERES.
: ANA PAULA DA SILVA
INTERES.
: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: LEONARDO AUGUSTO GOMES ARO
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO - SP222762
INTERES.
: ADAO DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
INTERES.
: ANACLEIA BREDA DE SOUZA
ADVOGADO
: DAZIO VASCONCELOS - SP133791
INTERES.
: BEATRIZ CABRAL BORGES TIENGO
ADVOGADA
: ELISA BARACCHINI CURY - SP161326
INTERES.
: RODRIGO MARINELI MOREIRA
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SONIA APARECIDA MARQUES FELIX
ADVOGADOS
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: SALVANDIR DE BARROS
ADVOGADO
: RODRIGO EUGENIO ZANIRATO - SP139921
INTERES.
: ADILSON DE CASTRO MUTAFCI
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d

ADVOGADO
: CLAUDIA REGINA GONZALES RUFINO - SP216856
INTERES.
: ELIOMAR NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO
: SILVIO HENRIQUE MARIOTTO BARBOZA - SP278441
INTERES.
: RAFAEL ALVES LOMAS
INTERES.
: WILIAN SIMOES
ADVOGADO
: ALDO GIOVANI KURLE - SP201534
INTERES.
: EDER CARLOS RODRIGUES DOS REIS
ADVOGADO
: RÉGIS CARLOS GONZALES - SP183933
INTERES.
: ANTONIO CESAR DE ASSIS
ADVOGADO
: ANTÔNIO FRANZÉ JUNIOR - SP104127
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:25
Código de Controle do Documento: cf5b5e72-a509-4acb-8090-9235230d319d